Tribunal: STF
Processo: AI 679239
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
   REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE TÉCNICO EM
   CONTABILIDADE. LEIS MUNICIPAIS NS. 1.727/93 E 2.465/02.
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO
   REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.